Tribunal: TJSP
Processo: 2219674-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE EM PRIMEIRO GRAU IRRECORRIDO. PRECLUSÃO. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS, SOB PENA DE DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a produção de prova pericial em ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE EM PRIMEIRO GRAU IRRECORRIDO. PRECLUSÃO. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS, SOB PENA DE DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a produção de prova pericial em ação indenizatória por defeito em aparelho celular, com compartilhamento dos custos entre as partes. O Agravante alegou necessidade de inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência técnica do consumidor.
II. A questão prejudicial que se coloca consiste em verificar se o recurso pode ser conhecido à luz da preclusão da matéria referente à gratuidade de justiça em primeiro grau e o desatendimento à determinação de recolhimento de custas recusais sob pena de deserção.
III. Razões de Decidir. O recurso não pode ser conhecido devido à deserção, pois o Agravante não atendeu à determinação de recolhimento das custas recursais. A matéria referente à gratuidade de justiça está preclusa, pois não houve recurso contra o indeferimento do pedido em primeiro grau. Recurso prejudicado.
IV. Tese de julgamento: 1. O recurso é deserto devido à inércia do Agravante em cumprir a determinação de recolhimento das custas. 2. A preclusão da matéria referente à gratuidade de justiça impede a reiteração do pedido em segundo grau. RECURSO NÃO CONHECIDO.